Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-20.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CRFB. ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/1991. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ADI 6.096/DF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para converter aposentadoria por invalidez comum em acidentária.
2. Nos termos do art. 109, I, da CRFB e do art. 129, II, da Lei n. 8.213/1991, a competência para o julgamento das ações fundadas na ocorrência de acidentes de trabalho é da Justiça Estadual.
3. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência sob o fundamento de que a Justiça Estadual não teria competência para o julgamento da ação, pois a incapacidade da autora não seria decorrente de acidente de trabalho. Contudo, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, “(...) a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos. (...) (REsp n. 1.655.442/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 18/4/2017)”. Preliminar de nulidade da sentença por incompetência rejeitada.
4. Na hipótese, a autora pretende a conversão da aposentadoria por invalidez comum, concedida em 2020, em acidentária. Conforme entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o pedido de concessão de benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais. Prejudicial de prescrição não acolhida.
5. Recurso conhecido e desprovido.